Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-34.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002663-34.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (APELADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (EMBARGADO), ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 604.170.561-68 (EMBARGADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (EMBARGADO), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (EMBARGANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JUAREZ SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 003.789.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 037.095.631-19 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (EMBARGANTE), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), ADRIANA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 604.170.561-68 (EMBARGANTE), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (EMBARGANTE), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (EMBARGANTE), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (EMBARGADO), ISABELA DE OLIVEIRA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 037.095.631-19 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA
.

MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA
E OUTROS.

EMBARGADO
S
:

OS MESMOS.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROPRIEDADE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS e por MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA e outros, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se a declaração de inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 40405. A instituição financeira alegou omissão quanto à distribuição proporcional do ônus sucumbencial e à análise do documento intitulado “autorização para débito”. Já os autores pediram integração do julgado para que o acórdão determinasse a exclusão de registros nos cadastros de inadimplentes e o cancelamento de eventual protesto relacionado ao contrato declarado inexigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise do documento “autorização para débito” e à distribuição do ônus sucumbencial, conforme alegado pela cooperativa; (
ii
) verificar se houve omissão quanto aos efeitos práticos da declaração de inexigibilidade da dívida, especialmente no que se refere a registros nos cadastros de proteção ao crédito e protestos, conforme requerido pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente o documento “autorização para débito”, reconhecendo sua insuficiência jurídica para validar a cédula de crédito bancário declarada inexigível, por ausência de autenticidade e de correlação com o contrato principal.

A alegação de omissão sobre a distribuição do ônus sucumbencial é infundada, uma vez que o acórdão manteve a condenação fixada na sentença e afastou, de forma fundamentada, a majoração de honorários recursais.

Os pedidos formulados pelos autores, relativos à exclusão de registros em cadastros de inadimplentes e cancelamento de protesto, foram corretamente rejeitados por ausência de recurso próprio, tendo sido apresentados apenas em contrarrazões, em descompasso com o princípio da congruência.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do julgado por inconformismo das partes, sendo instrumento destinado apenas à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A advertência quanto à eventual aplicação de multa por embargos protelatórios encontra amparo no art. 1.026, § 2º, do CPC, e visa coibir a utilização indevida do recurso para fins meramente procrastinatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de fundamentos já enfrentados de forma clara e coerente no acórdão embargado.

A ausência de impugnação específica por meio de recurso próprio impede o acolhimento de pedidos novos formulados em contrarrazões.

A advertência quanto à multa por embargos protelatórios é válida quando o recurso não aponta, de forma concreta, qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS e, de outro, por MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA e outros, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a declaração de inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 40405.

Nos embargos opostos pela cooperativa, a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da distribuição proporcional do ônus sucumbencial, conforme alegado na apelação, com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, obscuridade e omissão quanto à valoração do documento intitulado “autorização para débito”, argumentando que não houve impugnação a esse documento pela parte contrária e que sua autenticidade deveria ser presumida, tendo em vista o extrato bancário que comprovaria o crédito do valor contratado.

A instituição afirma também que o acórdão tratou o referido documento como acessório sem enfrentamento do argumento de que ele regularia transação distinta da cédula de crédito bancário.

Já nos embargos opostos por MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA e outros, os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto à eficácia prática da declaração de inexigibilidade da dívida.

Sustentam que o acórdão, embora tenha reconhecido a nulidade absoluta do contrato, não determinou expressamente, em seu dispositivo, a exclusão do nome do falecido Juarez Sebastião de Almeida (ou de seus sucessores) dos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CADIN, BACEN etc.), nem tampouco determinou a abstenção de protesto ou o cancelamento de eventual protesto vinculado à cédula declarada inexigível.

Defendem que a omissão compromete a clareza e a efetividade do julgado, podendo gerar insegurança jurídica quanto aos efeitos práticos da decisão.

Ambos os embargos foram regularmente apresentados, com indicação específica dos supostos vícios e pedidos de integração do julgado.

As contrarrazões à impugnação dos embargos da cooperativa foram apresentadas por Maria das Dores e outros, que sustentaram a inexistência de qualquer omissão ou obscuridade, defendendo o conteúdo do acórdão como claro e suficiente.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
S
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA
.

MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA
E OUTROS.

EMBARGADO
S
:

OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos tanto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS, quanto por MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS.

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO BURITIS – SICOOB BURITIS e, de outro, por MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA e outros, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a declaração de inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 40405.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A COOPERATIVA SICOOB BURITIS sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à distribuição proporcional do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, bem como em obscuridade e omissão quanto à valoração do documento intitulado “autorização para débito”.

Alega, ainda, que tal documento não foi impugnado nos autos e que sua autenticidade deveria ser presumida, pois seria suficiente para demonstrar a anuência do falecido com a operação.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante à alegada omissão sobre a distribuição do ônus sucumbencial, observa-se que o acórdão decidiu manter a condenação fixada pela sentença e deliberou, de forma fundamentada, pela não majoração dos honorários recursais. Assim, não há vício a ser sanado.

Quanto à alegação de omissão e obscuridade na valoração da “autorização para débito”, a decisão embargada analisou expressamente o documento, nos seguintes termos:

“Sustenta ainda a apelante que a sentença não teria valorado adequadamente a prova documental, especialmente a ‘autorização para débito’ (ID. 290672537 – pág. 108), que, em seu entender, demonstraria a anuência do falecido com a operação.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Primeiro, porque o documento em questão não foi objeto de perícia técnica grafotécnica, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de comprovar sua autenticidade.

Segundo, trata-se de documento acessório, de natureza meramente operacional, que, ainda que verdadeiro fosse (o que não está demonstrado), não teria aptidão jurídica para convalidar vício de nulidade absoluta do contrato principal.

Terceiro, porque não há sequer comprovação de que tal autorização tenha sido subscrita pelo falecido Juarez Sebastião de Almeida, sendo certo que a instituição financeira não apresentou qualquer elemento robusto capaz de afastar a conclusão pericial que reconheceu, de forma categórica, a falsidade da assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário nº 40405.

Assim, carece de qualquer eficácia jurídica a tentativa da apelante de sustentar a validade do contrato a partir de documento isolado, unilateralmente produzido, cuja autenticidade sequer foi demonstrada nos autos.”

O trecho acima revela que o acórdão embargado enfrentou com exatidão e amplitude todos os pontos agora reiterados pela embargante, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade quanto ao documento citado.

Quanto aos embargos opostos por MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS, é importante registrar, desde logo, que tais partes não interpuseram recurso próprio, tendo formulado seus pedidos em sede de contrarrazões. O acórdão foi claro ao rejeitar tais pleitos com fundamento no princípio da congruência, nos seguintes termos:

“5. Dos honorários contratuais e demais pleitos da parte apelada em contrarrazões.

Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento dos honorários periciais e de majoração do quantum indenizatório formulado pelos apelados nas contrarrazões, cumpre observar que tais pretensões não foram objeto de apelo adesivo, razão pela qual não podem ser apreciadas em sede de contrarrazões, sob pena de violação ao princípio da congruência.”

A tentativa de incluir, agora em embargos de declaração, comandos complementares no dispositivo da decisão quanto a cadastros restritivos e protesto do título, não se presta à correção de omissão ou obscuridade, mas apenas à
reiteração de pedidos que já foram processualmente indeferidos por falta de via própria.

Dito isso,
a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa
o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO
DE AMBOS
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,
PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025